Tribunal: TJMT
Processo: 1006380-90.2024.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006380-90.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 268.131.731-20 (APELANTE), SANDRO FERREIRA LOPES REZENDE - CPF: 839.150.601-00 (ADVOGADO), VILIOMAR CARRIJO - CPF: 547.802.411-20 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ROKSANNY CARNEIRO CARRIJO - CPF: 025.913.771-54 (APELADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE ENTREGA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de quantia paga, ajuizada com fundamento em inadimplemento decorrente da não entrega de veículo objeto de cessão de direitos hereditários firmada por escritura pública. Alegação de que, conforme pacto verbal, incumbia à parte ré entregar, em 30 dias, o veículo descrito na inicial, o qual se encontrava na posse do corréu, nomeado fiel depositário. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de cláusula contratual que estipule obrigação autônoma de entrega do bem e de prova de notificação prévia do depositário para restituição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a escritura pública de inventário extrajudicial, que formaliza a cessão de direitos hereditários, pode implicar, por si só, obrigação de entrega de bem móvel individualizado, e se a ausência de notificação formal do depositário para restituição do bem impede o reconhecimento de inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

A escritura pública de inventário constitui título hábil à cessão de direitos hereditários, mas não estabelece, por si só, obrigação de entrega de bens móveis específicos, salvo estipulação expressa, inexistente no caso dos autos. A ausência de notificação formal do depositário, condição para caracterização da mora nos termos dos arts. 627 e 629 do CC, inviabiliza a responsabilização pela retenção do bem.

Não demonstrada a inadimplência nem o descumprimento contratual, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de notificação formal do depositário para restituição do bem impede o reconhecimento da mora e afasta o inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 627 e 629.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Batista Pereira
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca d
e
Barra do Garças
,
que nos autos da ação de restituição de quantia paga movida contra

Viliomar Carrijo e outra
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese,
a existência de acordo verbal vinculante entre as partes, estabelecendo prazo de 30 dias para entrega do veículo. Defende a inércia injustificada do recorrido Viliomar Carrijo, que, mesmo ciente da obrigação, jamais a cumpriu, agindo com má-fé e deslealdade processual.

Argumenta acerca do uso contínuo do veículo pelos apelados, conforme provas testemunhais.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o inadimplemento e condenar os apelados à restituição do valor correspondente ao bem, corrigido monetariamente.

Os apelados apresentaram contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, bem como pugnou pelo seu desprovimento (id. 317968410).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, os apelantes pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que João Batista Pereira move ação de restituição de quantia paga contra

Viliomar Carrijo e outra
.

Narra que é herdeiro dos bens deixados por Juniandro Pereira Cabral, tendo adquirido, por meio de escritura pública de inventário extrajudicial, os direitos hereditários pertencentes à viúva meeira, Sra. Roksanny Carneiro Carrijo Cabral, mediante o pagamento da quantia de R$ 117.607,95, em moeda corrente nacional.

Aduz que, nos termos do pacto firmado, incumbia à parte exigida, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da lavratura da escritura mencionada, proceder à entrega do veículo automotor da marca Ford, modelo Ranger XLS CD2 2.5, ano de fabricação 2013, modelo 2014, cor branca, tipo caminhão aberto, cabine dupla, placa OND-5855, RENAVAM 00587533072, chassi no 9C2KD054OCR520449, avaliado em R$ 57.497,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos
e noventa e sete reais), o qual, à época, encontrou-se na posse do Sr. Viliomar Carrijo, este nomeado como fiel depositário.

Sustenta, contudo, que o transcorrido lapso superior a 15 (quinze) meses do prazo final convencionado, o bem não foi entregue, circunstância que, a seu sentir, evidencia o inadimplemento das obrigações assumidas. Por conseguinte, requer as instruções do pagamento do valor correspondente ao referido veículo, devidamente atualizado.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese,
a existência de acordo verbal vinculante entre as partes, estabelecendo prazo de 30 dias para entrega do veículo. Defende a inércia injustificada do recorrido Viliomar Carrijo, que, mesmo ciente da obrigação, jamais a cumpriu, agindo com má-fé e deslealdade processual.

Argumenta acerca do uso contínuo do veículo pelos apelados, conforme provas testemunhais.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o inadimplemento e condenar os apelados à restituição do valor correspondente ao bem, corrigido monetariamente.

Pois bem. A controvérsia central reside na existência de inadimplemento contratual em relação à entrega do bem pactuado, e se há direito à restituição da quantia paga, ainda que o prazo de entrega não esteja formalmente estipulado em cláusula contratual.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a escritura pública de inventário e partilha não estabeleceu obrigação autônoma de entrega do veículo por parte da requerida Roksanny. Destacou, ainda, que não houve prova de notificação prévia do depositário para entrega do bem, o que inviabilizaria a configuração de inadimplemento.

Em que pese o inconformismo recursal, não merece reparos a r. sentença.

De início, cumpre salientar que a escritura pública é instrumento hábil a formalizar a cessão de direitos hereditários, mas não tem o condão, por si só, de instituir obrigação de entrega direta de bens indivisos, salvo expressa estipulação em sentido contrário, o que não restou evidenciado nos autos.

Consoante se extrai do documento acostado, a escritura limitou-se à atribuição de valores e partilha dos quinhões, sem qualquer menção à transmissão da posse ou propriedade do veículo objeto da lide. A aquisição dos direitos hereditários, como sabido, não implica transferência automática da posse de bens determinados, sobretudo quando não registrados em nome do espólio ou não incorporados diretamente ao acervo.

No tocante ao requerido Viliomar, também não se pode imputar responsabilidade pela retenção do bem, haja vista que, conforme bem pontuado na origem, não restou comprovado que tenha havido notificação formal do depositário para restituição do veículo, nos termos do art. 627 e 629 do Código Civil:

"Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame."

"Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante."

Destarte, o dever de restituição surge somente após a exigência formal pelo depositante, ausente nos autos, não sendo possível reconhecer a mora do depositário ou a existência de inadimplemento contratual.

Ademais, restou demonstrado nos autos que o veículo permanece sob a guarda do requerido, inexistindo elementos que indiquem perda do bem ou negativa de devolução.

Assim, não havendo comprovação de inadimplemento ou descumprimento contratual por parte dos recorridos, a pretensão indenizatória deve ser rechaçada.

Andou bem a douta magistrada
a quo
ao consignar,
verbis
:

“Trata-se de
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
proposta pelo
JOAO BATISTA PEREIRA
contra
VILIOMAR CARRIJO
e
ROKSANNY CARNEIRO CARRIJO
, todos qualificados no processo.

Em síntese, narra o autor ser herdeiro dos bens deixados por Juniandro Pereira Cabral e que, mediante escritura pública de inventário extrajudicial, adquiriu os direitos hereditários pertencentes à viúva meeira, Sra. Roksanny Carneiro Carrijo Cabral, mediante o pagamento da quantia de R$ 117.607,95 (cento e dezessete mil, seiscentos e sete reais e noventa e cinco centavos), em moeda corrente nacional.

Alega que, conforme estabelecido entre as partes, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da lavratura da referida escritura, a requerida deveria proceder à entrega do veículo I/Ford Ranger XLS CD2 2.5, ano de fabricação 2013, modelo 2014, cor branca, tipo camionete aberta, cabine dupla, placa OND-5855, RENAVAM 00587533072, chassi 9C2KD054OCR520449, avaliado em R$ 57.497,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais), o qual se encontrava sob a posse do requerido Viliomar Carrijo, este nomeado como fiel depositário.

Afirma que, passados mais de 15 (quinze) meses desde o termo final pactuado, o bem não foi entregue, configurando, a seu ver, evidente inadimplemento da obrigação assumida. Por essa razão, postula a condenação do requerido ao pagamento do valor do veículo, devidamente corrigido.

A petição inicial foi inicialmente recebida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Jandaia/GO.

O requerido Viliomar Carrijo apresentou contestação, na qual arguiu as seguintes preliminares: (i) nulidade por ausência de citação válida; (ii) incompetência territorial; (iii) ausência de interesse de agir; e (iv) ilegitimidade passiva.

No mérito, alega que o veículo permanece em sua posse porque estaria gravado com alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil, em garantia de obrigação contraída pelo falecido Juniandro Pereira Cabral, a qual não teria sido quitada. Sustenta que o autor teria anuído com a retenção do bem até o adimplemento da dívida, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos formulados.

A preliminar de incompetência territorial foi acolhida, com a consequente remessa dos autos à Comarca de Ribeirãozinho/MT.

Recebidos os autos por este Juízo (Id. 161797166), foi determinada a nomeação de curador especial em favor da requerida Roksanny Carneiro Carrijo Cabral.

No tocante à fase instrutória (Id. 162216081), a parte autora postulou o depoimento pessoal da parte contrária (Id. 162970512), enquanto o demandado requereu a oitiva de testemunhas, bem como o depoimento pessoal do autor (Id. 163690000).

O feito foi saneado por meio da decisão de Id. 177146681, sendo designada audiência para instrução probatória, posteriormente realizada conforme consta do Id. 183934253.

Alegações finais pela parte autora (Id. 190330207) e pelos requeridos (Id. 193983287).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes.

As partes estão devidamente representadas, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar a presente demanda, passo à análise do mérito.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à existência, ou não, do direito do autor à restituição do valor correspondente ao veículo automotor que teria deixado de lhe ser entregue após a cessão dos direitos hereditários formalizada em escritura pública de inventário extrajudicial.

Inicialmente, cumpre registrar que a escritura pública juntada aos autos – que formalizou a partilha dos bens deixados por Juniandro Pereira Cabral e a cessão dos direitos hereditários da meeira ROKSANNY CARNEIRO CARRIJO CABRAL ao autor, pelo valor de R$ 117.607,95 –
não estabeleceu cláusula contratual específica determinando a entrega do veículo Ford Ranger como obrigação autônoma da requerida Roksanny.

O documento em questão l
imitou-se a descrever os bens integrantes do espólio
,
atribuir valores
e
partilhar os quinhões
, não restando consignada qualquer obrigação de entrega ou de transmissão direta da posse do bem em favor do autor, mas apenas a cessão de direitos hereditários, cujos efeitos são eminentemente patrimoniais e sucessórios.

Em relação ao requerido VILIOMAR CARRIJO, figura este como fiel depositário do veículo em questão. Todavia, não se comprovou nos autos a existência de qualquer notificação formal, extrajudicial ou judicial, por parte do autor, exigindo a entrega do bem antes do ajuizamento da presente ação, condição necessária à configuração da mora do depositário, conforme o disposto nos arts. 627 e 629 do Código Civil.

Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar,
até que o depositante o reclame
.

Art. 629. O depositário
é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence
, bem
como a restituí-la
, com todos os frutos e acrescidos,
quando o exija o depositante
.

Assim, o dever de restituição do bem, por parte do depositário, surge com o exercício do direito do depositante em requerer-lhe a devolução. Inexistindo prova de que o autor tenha feito tal exigência prévia, não se configura descumprimento da obrigação contratual.

Ademais, a prova oral colhida em audiência de instrução revelou, de forma clara, que o veículo ainda se encontra na posse do requerido e permanece à disposição do autor, o que afasta a alegação de inadimplemento e, por conseguinte, obsta a pretensão de restituição do valor supostamente pago a título do referido bem móvel.

Ora, ausente prova de que o autor tenha requerido a entrega do veículo e diante da existência atual do bem, o qual permanece sob guarda do depositário, não há como presumir a perda da coisa ou a recusa de devolução, elementos indispensáveis à caracterização do inadimplemento.

Dessa forma, não demonstrada a inadimplência de qualquer das partes requeridas, tampouco a perda do bem ou sua entrega a terceiro, a pretensão indenizatória deduzida na inicial carece de amparo fático e jurídico.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).”
(id. 317968405 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em harmonia com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025